Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS. FRAUDE. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. MERCADO DE BITCOINS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que os agravantes figuram como destinatários finais do produto oferecido pelas empresas, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor dispostas nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD das agravadas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pela consumidora.

4. Por se cuidar o caso de suposta prática de pirâmide financeira em contratos de prestação de serviços de investimentos em criptomoedas, infere-se o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio cautelar de bens em nome dos agravados, mostra-se provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos pelos agravados. Precedentes dos Egs. TJDFT e TJSP.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.